Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730049-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0711022-73.2022.8.07.0001 - id 203359968) que, em execução de contrato, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, transcorrido tempo razoável desde a última consulta – 27/06/24 – e que condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que não é possível à credora obter tais informações. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Informe-se ao Juízo a quo. A executada foi citada (id 124534450 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator